Tribunal: STF
Processo: AP 1930
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de MILTON FRANCISCO DOS SANTOS em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Os autos encontram-se em fase de apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República.



    Em 19/9/2025, o juízo da 2ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS apresentou relatório de descumprimento de medida cautelar, por fim de bateria, em 2/9/2025 (eDoc. 102).



    Além disso, informou que “a empresa em que o réu labora, encaminhou justificativa ao IPME7, por e-mail, esclarecendo que "na tarde de hoje, 02/09/2025, a tornozeleira do sr. Milton Francisco dos Santos se desligou durante o trabalho, mas informamos que o mesmo está trabalhando em um cliente da empresa!".



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedente a alegação apresentada, uma vez que o descumprimento da medida cautelar ocorrida, em 2/9/2025, se deu isoladamente em razão de atividade laboral, conforme informações prestadas pela empresa em que o monitorado trabalha. 



    Adicionalmente, ressalto que o registro de violação ocorreu somente 1 (uma) vez, portanto tratou-se de uma hipótese isolada, sem reiteração de conduta.



    Por outro lado, advirto que o réu deve adequar-se às medidas cautelares, e não o contrário.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da 2ª Vara de Execução Criminal Regional de Caxias do Sul/RS para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente